Tribunal: TJDFT
Processo: 0724724-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento que foi distribuído em regime de plantão e não foi conhecido, conforme decisão de ID 37662398. Aguarde-se o prazo de preclusão e, após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403